Tribunal: TJDFT
Processo: 0741186-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO PELO TEMA 1169/STJ. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO. APURAÇÃO DO CRÉDITO POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, com fundamento no Tema Repetitivo 1169/STJ, sob alegação de necessidade de liquidação prévia do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o título executivo judicial formado na ação coletiva possui caráter genérico, exigindo liquidação prévia, ou se contém elementos suficientes para a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos, dispensando a suspensão do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1169/STJ determina a suspensão nacional dos processos de cumprimento individual de sentença coletiva quando pendente discussão sobre a necessidade de liquidação prévia do título judicial.
4. No caso concreto, o título executivo judicial contém todos os elementos necessários à individualização do crédito, como universo de beneficiários, período de restituição, índices de correção monetária e parâmetros para apuração dos valores devidos.
5. A apuração do valor exequendo pode ser realizada por cálculos aritméticos, com base em dados oficiais já anexados aos autos, afastando a necessidade de liquidação prévia.
6. A suspensão do cumprimento de sentença, na hipótese, contraria o princípio da celeridade processual e inviabiliza o acesso à Justiça, causando prejuízos à parte credora.
7. Precedentes do STJ e do TJDFT reconhecem que, quando o crédito pode ser apurado por cálculos aritméticos, não se aplica o Tema 1169/STJ, sendo desnecessária a liquidação prévia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
9. Tese de julgamento: “A suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva pelo Tema 1169/STJ não se aplica quando o título judicial contém elementos suficientes para a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos, dispensando a liquidação prévia.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, §2o; 786, parágrafo único; 1.037, II.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, Tema 1169;
· TJDFT, Acórdão 1935809, 0734276-10.2024.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 16/10/2024, DJE 11/11/2024;
· TJDFT, Acórdão 1933727, 0735213-20.2024.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 09/10/2024, DJE 23/10/2024;
· TJDFT, Acórdão 1692879, 0703977-84.2023.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 19/04/2023, DJE 09/05/2023.